Tribunal: TJSP
Processo: 1014074-62.2014.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1014074-62.2014.8.26.0451/50001,
da
Comarca
de
Piracicaba, em que são agravantes BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S A BANCOOB, COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALGA
DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO e
IVO SCHLIDWEIN FILHO, é agravada MAIRA MARTINS BONINI
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014074-62.2014.8.26.0451/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1014074-62.2014.8.26.0451/50001
COMARCA: PIRACICABA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S A BANCOOB,
COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALGA DE LIVRE ADMISSÃO DE
ASSOCIADOS - SICOOB MAXICRÉDITO E IVO SCHLIDWEIN FILHO
AGRAVADO: MAIRA MARTINS BONINI DE OLIVEIRA
VOTO No 29.473
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB S/A E OUTRO
contra
decisão
que,
em
ação
declaratória
de
inexistência jurídica, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.197.929/PR e no
1.199.782/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que a decisão que negou seguimento
ao Recurso Especial é nula por ter adentrado ao mérito
recursal,
competência
exclusiva
do
E.
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014074-62.2014.8.26.0451/50001 - Voto no
3
Tribunal de Justiça. Sustenta que não houve falha na
prestação de serviços e que não permitiu a abertura de
conta com documentos fraudados, destacando que seus
dados não condizem com os impressos no cheque.
Assinala, ainda, ofensa ao art. 371 do CPC pela
ausência de análise das provas juntadas aos autos e
pela
fundamentação
genérica
em
relação
à
responsabilidade das instituições financeiras.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014074-62.2014.8.26.0451/50001 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
,
porque
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Confira-se a
fls. 495/496.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 442/449) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
objetiva da instituição financeira.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Apesar
de a ré negar a sua responsabilidade pelo evento, ela
não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando
devidamente comprovada nos autos a falha na prestação
de serviços pela ré. Registre-se que, nos termos do
art. 14 do CDC, responde objetivamente o fornecedor
pelo vício do serviço, posto que os danos dele
decorrentes são de sua inteira responsabilidade, esta
que decorre do risco integral de sua atividade
econômica, somente não respondendo quando provar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014074-62.2014.8.26.0451/50001 - Voto no
5
culpa
exclusiva
do
consumidor
ou
de
terceiro,
consoante dispõe o § 3o, inciso II, do artigo citado,
o que não se verificou no presente caso” (fls. 445).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime dos recursos repetitivos, sem qualquer
usurpação de competência do E. Superior Tribunal de
Justiça.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a ofensa ao art. 371 do CPC, buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO